Tribunal: TJMT
Processo: 1039817-03.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039817-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[YAN LIMA DE SOUSA - CPF: 063.578.703-23 (ADVOGADO), EVA LUCIA LOPES CARVALHO - CPF: 773.056.639-72 (AGRAVANTE), LUIZ VINICIUS IORI - CPF: 039.602.141-70 (ADVOGADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), NATIVA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 19.092.942/0001-75 (AGRAVADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais. Cédula de Produto Rural (CPR). Tutela de Urgência Indeferida. Requisitos não demonstrados. Decisão mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência na Ação Declaratória/mandamental com o objetivo de suspender a exigibilidade de CPRs e impedir a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no artigo 300 do CPC.

4. As normas do Manual de Crédito Rural são aplicáveis apenas às instituições financeiras autorizadas a operar no âmbito do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR).

5. A caracterização da operação como financiamento rural sujeito às normas do crédito oficial exige prova de que a parte credora integra o SNCR e possui autorização do Banco Central do Brasil para atuar nesse segmento, o que demanda dilação probatória incompatível com o juízo de cognição sumária.

6. A inexistência de elementos concretos que demonstrem risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação afasta a configuração do perigo de dano exigido para concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prorrogação da dívida rural está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural. 2. A concessão de medidas liminares de natureza satisfativa em ações de revisão ou prorrogação de dívida rural exige prova inequívoca do preenchimento dos pressupostos legais, o que não se prescinde de instrução probatória.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MS, Agravo de Instrumento n.º 1410236-45.2025.8.12.0000, Rel. Des. Ary Raghiant Neto, j. 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Eva Lucia Lopes Carvalho
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Declaratória/Mandamental de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais n. 1004848-21.2025.8.11.0045, ajuizada em desfavor de
Nativa Agronegócios Ltda.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visa a suspensão de medida executória relativa aos Contratos apontados na petição inicial, bem como que a Recorrida se abstenha em incluir seu nome e dos avalistas nos órgãos de proteção ao crédito.

A Agravante sustenta que a plausibilidade do direito é evidente diante do preenchimento de todos os requisitos do Manual de Crédito Rural (MCR) para o alongamento da dívida rural. Assegura que o alongamento de dívida não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor.

Afirma que a operação não foi mera compra e venda de insumos, mas verdadeiro financiamento da atividade produtiva, razão pela qual a Agravada, ao fornecer insumos necessários para o plantio e custeio da safra mediante CPR, atuou como agente financiador, submetendo-se às normas do crédito rural.

Assegura que o perigo de dano é evidente diante do ajuizamento de Execução pela Recorrida (processo n. 1010113-04.2025.8.11.0045), cujo objeto é discutido na Ação de Alongamento.

Defende que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera propositura da ação de alongamento determina a suspensão da execução embasada pela cédula de crédito rural, pois configura prejudicialidade.

Argumenta que a CPR-F, quando utilizada como instrumento de financiamento da atividade produtiva, submete-se ao regime jurídico do crédito rural e, por essa razão, é possível sua prorrogação em caso de frustração de safra, que está comprovada por laudo pericial.

Requer o provimento do Recurso e a concessão da tutela urgência, a fim de suspender a cobrança por parte da Agravada, especialmente a Execução n. 1010113-04.2025.8.11.0045.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da legitimidade passiva da Agravada e que as CPR's discutidas são títulos de crédito rural, devendo respeitar o MCR.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 328289389).

Contraminuta juntada no Id. 335960872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Eva Lucia Lopes Carvalho
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão de indeferimento de tutela de urgência formulada na Ação Declaratória/Mandamental de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais ajuizada em desfavor de
Nativa Agronegócios Ltda.

Na petição inicial, a Recorrente alegou ter celebrado com a Recorrida as seguintes CPRs: (i) CPR n. 040/2022, datada de 16/02/2023; (ii) CPR n. 022/2023, datada de 23/05/2023; (iii) CPR n. 023/2023, datada de maio de 2023. Todas essas CPRs foram renegociadas mediante confissão de dívida datada de 12/09/2024, com vencimento em 30/05/2025, no valor total de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais).

Sustentou que as dívidas foram contraídas para custear sua atividade agropecuária, especialmente para o cultivo de lavouras de soja e milho. Afirmou que sofreu frustração de safra em razão de irregularidade de chuvas e estiagem na região de Sinop/MT no ano de 2023 (dois mil e vinte e três), além de queda expressiva nos preços da soja e do milho, o que comprometeu sua capacidade de pagamento.

Argumentou que solicitou à Recorrida o alongamento das dívidas rurais, com fundamento no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4), porém não obteve resposta satisfatória. Sustentou que o direito à prorrogação constitui direito subjetivo do produtor rural, nos termos da Súmula n. 298 do Superior Tribunal de Justiça, e que o descumprimento pela Recorrida configuraria ofensa à legislação de crédito rural.

Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das CPRs e impedir a inscrição de seu nome e dos fiadores nos órgãos restritivos de crédito.

O Juiz singular indeferiu o pedido, sob o fundamento de que não há evidências de que a Recorrida atue no Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), tampouco esteja obrigada a observar as normas do Manual de Crédito Rural (MCR) que dispõem sobre o prolongamento de dívidas.

Registrou que as dívidas contraídas pela Recorrente com a Recorrida têm origem em transação comercial específica de compra e venda de insumos agrícolas entre particulares, de modo que a empresa Recorrida não se sujeita às regras instituídas pelo Conselho Monetário Nacional.

Inconformada, a Recorrente interpôs este Agravo de Instrumento, no qual reitera os argumentos suscitados na origem.

Assegura que a operação não foi mera compra e venda de insumos, mas verdadeiro financiamento da atividade produtiva, razão pela qual a Agravada, ao fornecer insumos necessários para o plantio e custeio da safra mediante CPR, atuou como agente financiador, submetendo-se às normas do crédito rural.

Afirma que o perigo de dano é evidente diante do ajuizamento de Execução pela Recorrida (processo n. 1010113-04.2025.8.11.0045), cujo objeto é discutido na Ação de Alongamento.

Argumenta que a CPR-F, quando utilizada como instrumento de financiamento da atividade produtiva, submete-se ao regime jurídico do crédito rural e, por essa razão, é possível sua prorrogação em caso de frustração de safra, que está comprovada por laudo pericial.

Sabe-se que, para a concessão da tutela de urgência, a parte deve demonstrar a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Essa é a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Portanto, a análise quanto ao acerto ou desacerto da decisão agravada estará restrita a esses aspectos, especialmente à verificação dos requisitos que possam justificar sua reforma.

Quanto à probabilidade do direito, observa-se que a controvérsia reside em definir se a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao regime do crédito rural e, por consequência, às normas do Manual de Crédito Rural que autorizam o prolongamento de dívidas.

A legislação de crédito rural é clara ao estabelecer que suas disposições vinculam exclusivamente os beneficiários e as instituições financeiras que operam no Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR).

Nos termos do Manual de Crédito Rural, item Instruções 1, o MCR codifica as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil relativas ao crédito rural, às quais devem subordinar-se os beneficiários e as instituições financeiras que operam no SNCR.

No mesmo sentido, o Capítulo Disposições Preliminares 1, Seção Autorização para Operar em Crédito Rural e Estrutura Operativa 1, do MCR, dispõe que, para atuar em crédito rural, a instituição financeira deve obter autorização do Banco Central do Brasil, cumprindo-lhe comprovar a existência de setor especializado, representado por carteira de crédito rural, com estrutura, direção e regulamento próprio, além de designar, entre os administradores homologados pelo Banco Central do Brasil, o responsável pela área de crédito rural.

No caso, ao que parece, a relação jurídica entre as partes decorre de transação comercial de compra e venda de insumos agrícolas, na qual a Recorrida, empresa privada que atua no comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, forneceu produtos à Recorrente, produtora rural, cuja operação foi formalizada por meio de CPRs.

Embora a Recorrente sustente que a operação configurou verdadeiro financiamento da atividade produtiva, equiparando a Recorrida a agente financiador, essa alegação demanda dilação probatória para que se verifique, de forma conclusiva, se a Recorrida integra o Sistema Nacional de Crédito Rural, se possui autorização do Banco Central do Brasil para operar em crédito rural e se a operação foi formalizada nos moldes previstos pela legislação específica.

A mera circunstância de a Recorrida ter fornecido insumos vinculando o pagamento à CPR não é suficiente, em sede de cognição sumária, para caracterizar a operação como crédito rural e, por consequência, para atribuir à Recorrida a qualidade de instituição financeira sujeita às normas do MCR.

A propósito:

3. Discute-se a possibilidade de suspensão cautelar da exigibilidade de todas as cédulas de crédito para assegurar efeito prático do alongamento das dívidas buscado como tutela final. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No caso concreto, das cinco cédulas de crédito rural descritas no processo, quatro aparentemente atendem aos requisitos normativos do alongamento, que aliados ao risco com espera do provimento final, justificam a tutela de urgência. 5.
No entanto, particularmente a Cédula de Crédito Bancário n.º 262007176 não pode ser acobertada pela medida, por duas razões principais: a) a referida CCB é regida pela Lei n.º 10.931/2004 e foi formalizada com recursos "não controlados" do Sistema Nacional de Crédito Rural, conforme declaração do próprio devedor, o que afasta, em princípio, a incidência do regime excepcional de alongamento previsto na Súmula 298 do STJ.
(...) (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14102364520258120000 São Gabriel do Oeste, Relator.: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 11/11/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2025).

A falta de demonstração inequívoca da probabilidade do direito, em sede de cognição sumária, é suficiente para afastar a concessão da tutela de urgência, uma vez que a análise demanda instrução probatória incompatível com o exame preliminar próprio dessa fase processual.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tampouco se verifica sua configuração.

A Recorrente sustenta que a manutenção da decisão agravada a exporá a constrições patrimoniais, comprometerá sua capacidade produtiva e afetará sua reputação creditícia. No entanto, essas alegações não se fazem acompanhar de elementos concretos que demonstrem, de forma efetiva e individualizada, a iminência de dano irreparável ou de difícil reparação.

O simples ajuizamento de Execução não configura, por si só, perigo de dano apto a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito. A Execução tem meios próprios para a satisfação do crédito, com observância do contraditório e das garantias processuais, de modo que eventuais constrições patrimoniais decorrem do exercício regular do direito de cobrança pelo credor e não caracterizam risco excepcional que justifique a intervenção judicial em caráter de urgência.

Ressalto que a análise ora realizada se dá neste juízo preliminar, de modo que a conclusão pela inexistência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não impede que a Recorrente, em momento oportuno, produza as provas necessárias ao esclarecimento da natureza da relação jurídica e à demonstração do direito alegado.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026